Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
2. É possível a revogação da autorização para débito em conta das parcelas do mútuo concedida em caráter irrevogável e irretratável quando caracterizada a onerosidade excessiva desta forma de liquidação do empréstimo.
3. Rejeitou-se a preliminar de ausência de dialeticidade, conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.